Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL. OMISSÃO. RECONHECIDA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA À PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso sejam verificados obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O resultado obtido pelo acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, baseou a sua fundamentação em premissa fática equivocada, de modo que ficou devidamente demonstrado que a carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço constante no Contrato Social da empresa registrado no ano de 2013 e não em 2021, não se tratando de endereço atual, como ficou consignado no acórdão, o que afasta o entendimento de que a pessoa que recebeu a citação possuía algum vínculo com a empresa, ainda que por consentimento tácito.
3. Embora a aplicação da teoria da aparência seja amplamente aceita pela jurisprudência pátria, a sua utilização exige o preenchimento de requisitos cumulativos, sendo eles: o envio da citação para o endereço da sede ou filial da pessoa jurídica e o recebimento por funcionário da empresa que não tenha realizado ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em Juízo.
4. Havendo o recebimento da citação por pessoa totalmente estranha à pessoa jurídica, em endereço em que não há mais o funcionamento da empresa, não é possível a ampliação das hipóteses de cabimento da teoria da aparência, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que o direito de defesa não foi ofertado à parte, que efetivamente não tomou ciência da existência do processo em seu desfavor.
5. O vício de nulidade da citação deve ser considerado um dos mais graves existentes no sistema processual civil, de modo que inviabiliza à parte o exercício de seu direito de defesa, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o transcurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória.
6. A omissão existente no acórdão embargado foi reconhecida para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação realizada, bem como de todos os atos processuais posteriores.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Omissão sanada.